Tribunal: TJMT
Processo: 1014711-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014711-15.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
AGRAVANTE: KATIA YAMAURA FELISARDO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALVES PINTO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por KATIA YAMAURA FELISARDO, de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de chapada dos Guimarães, que nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos (Processo no 10000851-69.2020.8.11.0024), que arbitrou os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, que atualmente corresponde a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) em favor do filho menor, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias médico-hospitalares, farmacêuticas e odontológicas, desde que não consiga atendimento na rede pública de saúde, a serem pagos por meio de depósito na conta indicada.
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão padece de fundamentação e que o Juízo deixou de apreciar as nuances do caso concreto, pois ignorou as provas existentes nos autos que dão conta da capacidade econômica do agravado, por isso o valor dos alimentos devem ser majorados.
A agravante atualmente não tem condições de arcar com todos os custos em relação ao menor e muito menos para sua própria subsistência.
Ao final, requer seja concedida liminar para majorar os alimentos no valor equivalente a 04 (quatro) salários mínimos. No mérito, que seja provido o recurso para reformar em definitivo a decisão agravada. (Id. 49807043)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
1 – Em análise da demanda, verifica-se que se trata de processo em que visa o reconhecimento e dissolução de união estável de natureza contenciosa, com pedido de fixação de alimentos provisórios. De início, considerando que a parte autora não trouxe, com a inicial, elementos de convicção hábeis a esclarecer a situação econômica da parte demandada, este Juízo FIXA os alimentos provisórios no patamar de 01 salário mínimo vigente, que atualmente corresponde a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), em favor da parte requerente, bem como 01 salário mínimo vigente, que atualmente corresponde a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) em favor do filho menor em comum, além de 50% das despesas extraordinárias médico-hospitalares, farmacêuticas e odontológicas, desde que não consiga atendimento na rede pública de saúde, pagos por meio de depósito em conta bancária indicada na inicial. Vale dizer que os documentos juntados com a inicial apontam eventuais rendimentos auferidos com o empreendimento levando adiante pela parte demandada, todavia, não são hábeis o suficiente para comprovar a renda efetiva percebida pela parte demandada.
(...)”(Id. 33996801-autos principais)
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante não se mostram relevantes, na medida apesar de afirmar que não tem condições de arcar sozinha com o sustento do filho, os alimentos foram fixados em favor do filho do casal e não em favor da ora agravante.
Sendo assim, cumpre analisar se o valor fixado provisoriamente atende às necessidades do menor.
Das provas contidas nos autos, verifica-se que o valor arbitrado pelo MM. Juiz não se mostra insuficiente para atender às necessidades de uma menor, com 01 (um) ano e 09 (nove) meses, que não está em fase escolar, não há notícias nos autos de necessitar de cuidados especiais.
Cumpre ressaltar que cabe à mãe da agravante também arcar com parte das despesas, na proporção dos recursos de ambos, como estabelece a lei.
No caso, a mãe da agravada já vem suportando parte das despesas do filho do casal, por morarem juntas.
Desta forma, partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1o do Código Civil, e diante dos elementos trazidos, nesta fase de cognição sumária, os alimentos provisórios devem ser mantidos.
Além disso, a pretensão da agravante em majorar os alimentos provisórios se confunde com o mérito da ação, e por isso necessita de maiores esclarecimentos e provas, o que ocorrerá no curso do processo.
Dessa forma, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão agravada, no momento não merece reparos.
Ante o exposto INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por envolver interesse de incapaz.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora